Tribunal: TJES
Processo: 5002100-09.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Assembléia
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002100-09.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CRISTIANO DE ASSIS SILVA
AGRAVADO: ASSOCIACAO DO RESIDENCIAL VALE DO LUAR e outros
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. ASSOCIAÇÃO. NULIDADE DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. VOTOS DE ASSOCIADOS INADIMPLENTES DESCONSIDERADO. REGRA ESTATUTÁRIA ATENDIDA. VOTAÇÃO PARA DESTITUIÇÃO DO DIRETOR-PRESIDENTE APARENTEMENTE VÁLIDA. VÍCIO NA CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) No caso concreto, apesar de o estatuto proibir que os associados inadimplentes com o pagamento da respectiva taxa exerçam o direito ao voto, mesmo se desconsiderados os votos por ele proferidos na assembleia geral extraordinária convocada para destituição do Diretor-Presidente da associação, alcança-se o quórum previsto no estatuto (maioria dos presentes), uma vez que a votação se deu à unanimidade. 2) No que tange à alegação de nulidade no edital de convocação, decorrente de suposta inobservância do quórum mínimo exigido para a convocação da assembleia geral extraordinária e ausência de envio para todos os proprietários, as provas coligidas ao processo não se revelam suficientes para demonstrar o alegado vício, sendo imperiosa, nesse particular, a observância do contraditório e a dilação probatória; o que evidencia o acerto da decisão agravada. 3) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CRISTIANO DE ASSIS SILVA em face do provimento exarado pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari - Comarca da Capital, a qual, na ação ordinária tombada sob o n. 0001760-87.2021.8.08.0021, ajuizada em face de ASSOCIAÇÃO DO RESIDENCIAL VALE DO LUAR e ADRIANO MARTINEZ LIMA, postergou a análise da medida liminar pleiteada.

Em apertada síntese, aduz o Agravante que é proprietário do lote 12 da quadra 32-A do empreendimento intitulado Residencial Vale do Luar, sendo que, em assembleia geral ocorrida em 21/07/2019, fora eleito para exercer o cargo de Diretor-Presidente da Associação do Residencial Vale do Luar para o biênio 2019/2021. Sucede que, ao tentar registrar em Cartório ata de Assembleia Geral realizada, em 13/03/2021, foi surpreendido com a afirmação de que havia sido destituído do cargo de Diretor-Presidente por força de outra assembleia geral, realizada em 21/02/2021.

Afirma que os participantes que votaram por sua destituição na segunda assembleia estavam inadimplentes com as taxas da associação, sendo que o Estatuto da Associação proíbe os inadimplentes de exercerem o direito ao voto; destacando ainda que alguns dos votantes que participaram da assembleia que resultou na destituição do Agravante não estavam devidamente representados, eis que ausente a prova de procuração/mandato outorgado pelos proprietários do terreno.

Também, ressalta que não consta no edital de convocação da Assembleia quem realizou a convocação, nem se fora alcançado o quórum de ¿ (um quinto) dos proprietários capaz de permitir a convocação de assembleia geral extraordinária.

Sendo assim, defende que a assembleia geral extraordinária realizada em desacordo com as normas estatutárias, é nula de pleno direito, o que também macula as decisões tomadas em inobservância ao estatuto da Associação.

Finaliza asseverando que há o perigo de dano, na medida em que o “novo” Diretor-Presidente rescindiu todos os contratos de prestação de serviço para manutenção e aformoseamento do Residencial, bem como existe risco ao resultado útil do processo, considerando que o mandato eletivo do Agravante se finda em outubro de 2021.

Pleiteia, nesse contexto, “que seja determinado que o ato que culminou na destituição do agravante do cargo de Diretor Presidente da primeira agravada e elegeu o segundo agravado para o cargo seja suspenso enquanto sub judice a discussão sobre a sua validade”.

Pois bem.

Após analisar com cautela os autos, não vislumbrei motivos para alterar o sentido decisório adotado na decisão pela qual foi indeferido o pleito liminar, o que torna de rigor a rejeição da tese recursal.

De acordo com o entendimento sedimentado por esta Corte de Justiça, “[...] a postergação da análise do pleito liminar configura indeferimento implícito do pedido, impugnável por meio de agravo de instrumento” (TJES; AI 0002111-30.2017.8.08.0044; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 10/05/2022; DJES 27/05/2022).

Com efeito, como cediço, o deferimento da tutela provisória perpassa pela constatação do preenchimento dos seguintes requisitos: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Convém consignar, de saída, que, considerando os contornos da lide, a análise que se propõe restringe-se à verificação da legalidade da assembleia geral extraordinária realizada em 21/02/2021, a qual culminou na destituição Agravante do cargo de Diretor-Presidente da Associação Agravada. Logo, não pertine o exame dos motivos que levaram à destituição do então Diretor-Presidente, mas tão somente da validade do ato praticado.

Nesse diapasão, menciono que o Art. 7º do Estatuto da Associação Residencial Vale do Luar, estabelece, dentre os direitos dos associados, o de “participar das assembleias gerais, expressando livremente sua opinião e manifestando seu voto nas questões em pauta, desde que em dia com as taxas de manutenção”.

Nota-se, sem maiores dificuldades, que o exercício do direito ao voto é condicionado ao pagamento das taxas pelo associado.

Em evolução, é certo que, para a destituição do Diretor-Presidente, o referido estatuto exige o voto da maioria absoluta dos presentes em assembleia geral extraordinária especialmente convocada para tal finalidade, senão vejamos a redação de seu art. 20:

Art. 20. O Presidente poderá ser destituído pelo voto da maioria absoluta dos presentes em Assembleia Geral extraordinária especialmente convocada para essa finalidade.

Já acerca da contabilização dos votos, dispõe o Art. 37:

Art. 37. Nas deliberações das assembleias gerais o número de votos de cada proprietário corresponderá ao número de terrenos que ele possui.

No caso em comento, analisando a lista de presença da assembleia geral extraordinária cuja validade ora se questiona, observo que houve de fato a participação e voto de moradores inadimplentes, o que vai de encontro à previsão expressa do estatuto.

No entanto, verifico também que a votação pela destituição do Agravante do cargo de Diretor-Presidente se deu à unanimidade.

Assim sendo, conforme inteligência das disposições estatutárias alhures mencionadas, notadamente o art. 20 do estatuto, por ter sido a destituição deliberada de forma unânime, o quórum estabelecido para tanto, isto é, a maioria absoluta do presentes (autorizados a votar), ainda teria sido alcançado, mesmo que fossem desconsiderados os voto proferidos pelos associados que estavam impedido de fazê-lo.

Portanto, entendo que tal circunstância não possui o condão de tornar nula a assembleia geral extraordinária colocada em xeque pelo Agravante, em consonância com o entendimento encampado pela jurisprudência pátria, mutatis mutandis:

DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA. ALTERAÇÃO DE CONVENÇÃO. QUORUM DE 2/3 DOS CONDÔMINOS. BASE DE CÁLCULO. TOTALIDADE DOS CONDÔMINOS. NÚMERO DE INADIMPLENTES QUE NÃO INVIABILIZARIA A DELIBERAÇÃO. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. Trata-se de apelação cível interposta por condomínio de sentença que, nos autos da ação anulatória de assembleia geral extraordinária, julgou procedente em parte o pedido para declarar nulas as alterações da convenção do condomínio realizadas na assembleia geral extraordinária do dia 18.09.2004. Alegação de que o quórum foi atingido, vez que computados apenas os condôminos adimplentes e, portanto, com direito a voto. 1. Número de condôminos adimplentes que era maior que o necessário para a formação do quórum, pelo que a inadimplência dos demais não inviabilizaria a alteração da convenção de condomínio, nos termos do que dispõe o art. 1.351, do Código Civil, razão pela qual são nulas as deliberações por não observância da norma legal. 2. Recurso ao qual se nega provimento. (TJ-RJ – APL: 00043273620138190031, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 11/09/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE QUE AS DELIBERAÇÕES TOMADAS SERIAM NULAS, POR AFRONTA A CONVENÇÃO E AO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA, MAS QUE, TODAVIA, NÃO TERIA O CONDÃO DE ANULAR AS DELIBRAÇÕES, POIS O QUORUM SERIA ATINGIDO, AINDA QUE FOSSEM DESCONSIDERADOS OS VOTOS DOS SUPOSTAMENTE INADIMPLENTES. PROCURAÇÃO. RECONHECIMENTO DE FIRMA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Segundo a regra, de que a nulidade parcial de um ato não o prejudicará na parte válida, se esta for separável (art. 184, CC), restam válidas as deliberações tomadas em assembleia em que condôminos inadimplentes participaram ativamente, quando desconsiderados os seus votos, foi atingida a maioria exigida para as respectivas deliberações. 2. Desde que observada as normas internas e à lei comum, são válidas as deliberações tomadas pelos condôminos, por representarem a vontade coletiva. 3. Procurações outorgadas por condôminos, com poderes para representar outros condôminos, na assembleia, ainda que não contenham firmas reconhecidas, são válidas, sobretudo se a convenção do condomínio não exige, expressamente, o reconhecimento de firma e se a assembleia delibera pela aceitação das procurações com ou sem reconhecimento de firma. (TJPR; ApCiv 1520371-1; Maringá; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 14/07/2016; DJPR 25/07/2016; Pág. 270)

A contrario sensu
, trago também à colação:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de nulidade de assembleia condominial. Alegação de irregularidade na assembleia extraordinária que elegeu síndico e demais membros da administração. Recusa imotivada das procurações apresentadas pela recorrente. Mandatos sem poderes específicos. Afronta ao art. 45 da convenção do condomínio. Procurações inválidas. Inconsistências na convocação comprovada pela insuficiência do quorum mínimo de 1⁄4, após a exclusão das irregularidades contidas no edital convocatório e dos condôminos inadimplentes. Assembleia condominial declarada nula e determinada a convocação de novas eleições condominiais. Sentença parcialmente reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unanimidade. (TJSE; AC 201700729833; Ac. 14644/2018; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Elvira Maria de Almeida Silva; Julg. 17/07/2018; DJSE 19/07/2018)

Noutro giro, quanto à alegação de ausência de procuração de alguns dos presentes na assembleia geral extraordinária, conforme argumentou o próprio Agravante, o suposto vício somente se refere a votos de inadimplentes, os quais não foram decisivos para a destituição do Agravante, sendo inclusive, nesta ocasião, desconsiderados.

Finalmente, no que tange à alegação de nulidade no edital de convocação, decorrente de suposta inobservância do quórum mínimo exigido para a convocação da assembleia geral extraordinária e ausência de envio para todos os proprietários, as provas coligidas ao processo não se revelam suficientes para demonstrar o alegado vício, sendo imperiosa, nesse particular, a observância do contraditório e a dilação probatória; o que evidencia o acerto da decisão agravada.

Nesse trilhar, confira-se, a título de ilustração:

[...] Não há como reconhecer na documentação acostada a presença de prova inequívoca a ponto de convencer o julgador a respeito da probabilidade do direito invocado. Necessidade de dilação probatória. Recurso conhecido e improvido. (TJCE; AI 0635743-14.2022.8.06.0000; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria do Livramento Alves Magalhães; Julg. 21/03/2023; DJCE 30/03/2023; Pág. 141)

[...] Documentos acostados à peça vestibular da origem que não conduzem à certeza do direito perseguido, sendo necessária a dilação probatória para aferir se realmente faz jus o agravante à concessão de seu pedido liminar de suspensão do ato praticado pelo recorrido. Preservação do ato impugnado. Recurso desprovido. (TJRJ; AI 0006734-30.2021.8.19.0000; São Gonçalo; Vigésima Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Álvaro Henrique Teixeira de Almeida; DORJ 06/07/2021; Pág. 394)

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso interposto, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a decisão guerreada.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 25/05/2023 às 17:50:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46378125052023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

COMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR